Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-07.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801515-07.2023.8.14.0021

APELANTE: MARIZETE DA CONCEICAO SODRE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexistência de débito e reconhecer a responsabilidade objetiva por descontos indevidos em benefício previdenciário, sem análise expressa de pedido de compensação de valores supostamente depositados.

O embargante alegou omissão na decisão embargada quanto à análise da compensação dos valores e requereu provimento com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação formulado nas contrarrazões à apelação, e, sendo reconhecida, se estão presentes os requisitos legais para acolhimento da compensação de valores em caso de contratação não comprovada.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material.

Verificada a existência de pedido de compensação não analisado expressamente no acórdão, reconhece-se a omissão a ser suprida.

A compensação de valores exige, conforme os arts. 368 e 369 do CC, dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

O banco embargante não comprovou a regularidade da contratação nem a efetiva entrega dos valores à parte autora, como exige o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061/STJ.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em casos de contratação impugnada e não comprovada, é incabível o acolhimento de pedido de compensação com base em documentos unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos,
exclusivamente para suprir a omissão
relativa à análise do pedido de compensação, o qual resta
indeferido
por ausência de comprovação inequívoca da contratação e da entrega dos valores.

10. Mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A compensação de valores, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, exige prova inequívoca de dívida líquida e vencida.
2. Não demonstrada a regularidade da contratação e a entrega dos valores à parte autora, é indevido o acolhimento do pedido de compensação.
3. Verificada omissão quanto a ponto relevante arguido pelas partes, é cabível o provimento parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I e II, e 429, II; CC, arts. 368, 369, 389 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061);
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021;
TJ-RJ, APL 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch, j. 06/11/2019;
TJPA, APL 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª TDP, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801515-07.2023.8.14.0021

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 28723245.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANCO PAN S.A.
em face do acórdão de
ID 28723245
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RMC NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a descontos oriundos de suposto contrato de cartão consignado não reconhecido com instituição financeira.

A parte autora alegou não ter firmado o contrato e contestou a autenticidade da assinatura, requerendo devolução dos valores indevidamente descontados e reparação moral.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela parte autora e ausência de comprovação documental da contratação pelo banco;
(ii) saber se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos e consequente dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
5. Incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos.
6. O banco não apresentou o contrato firmado, tampouco comprovou a autenticidade da assinatura impugnada, conforme exige o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.
7. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a alegação de eventual fraude de terceiro (Súmula 479/STJ).
8. Os descontos indevidos em proventos de benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação.
9. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação do STJ no EAREsp 600663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.
10. Correção monetária conforme INPC a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); danos morais corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação conhecido e provido.
12. Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de contrato válido e assinatura legítima pelo banco réu, em relação de consumo, gera presunção de inexistência da contratação, impondo-lhe a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes dos descontos indevidos.
2. O dano moral decorrente de desconto não autorizado em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.
3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 429, II; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 06/06/2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07/04/2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

O embargante sustenta (ID 28991473) que a decisão embargada incorreu em omissão ao não ter analisado o pedido de compensação existente nas contrarrazões.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que a omissão seja sanada.

Certificado no ID 29751842 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em relação ao pedido de compensação, verifico que houve requerimento em contrarrazões e contestação, pelo que passo à sua análise.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, unicamente para sanar a omissão identificada no acórdão, integrando à fundamentação a análise do pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados na conta da parte autora, o qual resta
indeferido
, nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da contratação válida e da efetiva disponibilização dos valores à parte demandante.

Mantém-se, no mais,
inalterados os demais termos da decisão embargada
.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025